Tribunal: TJMT
Processo: 1038520-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038520-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABADIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 105.955.201-97 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS – APRESENTAÇÃO PARCIAL – OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS ESSENCIAIS (TERMO DE AVERBAÇÃO E FICHA DE COMPENSAÇÃO) – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 400, I, DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR – APLICAÇÃO DO CDC (ART. 6o, III E VIII, E ART. 43) – SÚMULA 297 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, constitui instrumento legítimo para assegurar ao jurisdicionado o acesso a documentos indispensáveis à demonstração de fatos controvertidos, especialmente quando tais elementos se encontram sob a posse exclusiva da parte adversa.

Demonstrado que o autor identificou descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado não reconhecido, mostra-se legítima a pretensão de exibição dos documentos atinentes à contratação, notadamente quando previamente requerida a sua apresentação pela via administrativa.

A apresentação parcial dos documentos pela instituição financeira, com omissão injustificada de elementos essenciais à elucidação da controvérsia, tais como o termo de averbação junto ao INSS e a ficha de compensação do valor financiado, configura resistência à pretensão autoral.

A ausência de justificativa técnica idônea ou de comprovação da impossibilidade material de apresentação dos documentos requeridos atrai a incidência do art. 400, inciso I, do CPC, autorizando a presunção de veracidade dos fatos que se buscava provar.

Em se tratando de relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6o, incisos III e VIII, e 43, impondo à instituição financeira o dever de transparência, informação adequada e facilitação da produção probatória, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

A alegação de inexistência dos documentos ou de disponibilidade por meios alternativos, desacompanhada de prova robusta, não afasta o dever de exibição nem elide a configuração da resistência injustificada.

Comprovada a tentativa prévia de obtenção dos documentos pela via administrativa, aliada à inércia da instituição financeira e à apresentação incompleta mesmo após a citação, resta caracterizada a pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.756.377/SP).

Aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à instauração da demanda o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038520-32.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ABADIO PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1038520-32.2025.8.11.0041, ajuizada por
ABADIO PINHEIRO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: a) Termo de averbação no INSS referente ao contrato no 90134141118; b) Ficha de compensação do valor financiado referente ao contrato no 90134141118”
(sic).

Ao final, condenou o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$2.000,00 (dois mil reais).

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“Sem a intenção de tornar-se prolixo, mas com o intuito de facilitar a compreensão da controvérsia, pede vênia o apelante para observar que o apelado ajuizou uma ação de exibição de documentos alegando, em síntese, ter observado a existência de descontos em seu benefício previdenciário, vindo a constatar serem oriundos de empréstimo consignado, o qual desconhece a origem, razão pela qual pretendeu a exibição do contrato avençado”
(sic).

Sustenta que
“A notificação no qual se fiou o apelado para solicitar os documentos administrativamente, sequer partiu da mesma, mas sim por advogado, indicando endereço de escritório para entrega sem, nem ao menos, serem recolhidos os custos relacionados a documentação pretendida ou havendo especificação, tratando-se de solicitação genérica”
(sic).

Afiança que “
O envio de notificação por terceiro desconhecido da relação jurídica, sem procuração específica, sem fazer frente ao custo envolvido, e requerendo o envio de todos os contratos havidos entre as partes, não autoriza a disponibilização de documentos o manejo desta ação. A propósito TEMA 648 do e. STJ”
(sic).

Diz que “
Portanto, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 12.527/2011, o direito de acesso à informação não é absoluto, devendo respeitar a intimidade, a vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Há de haver ordem judicial para tanto, de forma que, ao ser instado pelo r. juízo a quo, esclareceu os fatos e atendeu a determinação de apresentação dos documentos, não se havendo de falar em condenação em honorários, sob pena de serem cabíveis em todas as ações deste jaez, ajuizadas de forma inadequada. No caso, não houve resistência em cumprir a ordem judicial”
(sic).

Pondera que
“Em suma, ao acessar referido aplicativo, o solicitante do empréstimo consignado deverá clicar na opção EXTRATO DE EMPRÉSTIMO, selecionar o benefício que esteja ATIVO, e, assim, surgirão todos os empréstimos relacionados ao benefício em questão. Ato contínuo, o solicitante deverá clicar no empréstimo que deseja ter acesso à cópia do contrato, e, ao clicar nesta opção, o download será feito em PDF, conforme se demonstra pelas imagens colacionadas”
(sic).

Mensura que
“Ora, Excelência, ninguém pode ser obrigado a exibir documento que não existe ou que não se encontra sob sua posse direta, conforme inteligência dos arts. 396 e 397 do CPC. Desde a contestação, o banco apresentou todo o dossiê probatório da contratação, incluindo biometria facial com metadados de geolocalização e IP, Cédula de Crédito Bancário com todas as condições financeiras pactuadas, contrato eletrônico, demonstrativo detalhado da operação e comprovante da TED que transferiu os valores diretamente à conta do próprio apelado. Ou seja, todos os documentos que integram a posse e guarda da instituição financeira foram exibidos de forma integral e transparente, o que elimina qualquer possibilidade de pretensão resistida. O apelado, entretanto, pretende obrigar o banco a apresentar documentos que não lhe pertencem, que não integram seus arquivos e que sequer são produzidos pela instituição financeira”
(sic).

Afirma que
“O chamado “Termo de Averbação” é documento interno e exclusivo do INSS, emitido dentro de seus sistemas administrativos após receber a comunicação de contratação. Não se trata de documento gerado, armazenado ou mantido pelo banco, de modo que não há como compelir o réu à exibição de algo que materialmente não possui. O mesmo se aplica à chamada “ficha de compensação”, que sequer existe na modalidade de empréstimo consignado em que os valores são liberados mediante TED. Não havendo boleto e não havendo compensação via câmara, não existe “ficha” ou documento similar, razão pela qual não é juridicamente possível exigir do banco a apresentação de documento inexistente. Dessa forma, resta evidente que não houve qualquer ocultação ou resistência”
(sic).

Alega que
“Destaca-se que, ausente a posse do documento e ausente negativa injustificada, não se caracteriza resistência. Ao revés, houve colaboração processual plena, o que torna indevida a manutenção do interesse de agir e, por consequência, da própria condenação em honorários. É firme a orientação de que, havendo exibição espontânea, inexiste sucumbência do réu. Diante desse cenário, a manutenção da sentença implica responsabilizar o banco por uma obrigação impossível, exibição de documentos cuja guarda não lhe compete, e perpetuar demanda que poderia ter sido resolvida extrajudicialmente com simples consulta do próprio autor às ferramentas oficiais disponibilizadas pelo INSS, como supracitado. Por qualquer ângulo que se analise a questão, equivocado o entendimento esposado na r. sentença monocrática, quer porque não foi comprovada a recusa administrativa na exibição dos documentos, quer porque não se há de falar em condenação em honorários, ou apresentação de documentos que não possui, notadamente considerando a desnecessidade de instauração de processo judicial
” (sic)

A par destes argumentos pugna
“Diante dos argumentos e provas trazidos, requer seja dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com o reconhecimento da improcedência da ação e o afastamento do ônus de sucumbência imposta ao apelante, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 341114356, pugnando pelo desprovimento do recurso, consequente manutenção da sentença e a condenação do banco apelante em litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

341406865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: a) Termo de averbação no INSS referente ao contrato no 90134141118; b) Ficha de compensação do valor financiado referente ao contrato no 90134141118.”
(sic).

Ao final, condenou o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$2.000,00 (dois mil reais).

Eis a sentença exarada:

“
III - DO MÉRITO

Conforme já consignado, trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA PELO RITO ORDINÁRIO
proposta por
ABADIO PINHEIRO DA SILVA
em face de
BANCO C6 S.A.
, ambos qualificados nos autos, em que o autor alega, em síntese, ter identificado descontos em seu extrato de pagamento referentes a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.625,13, com parcelas de R$ 105,80, que não reconhece ter contratado. Após verificar a existência deste empréstimo em seu histórico de consignações junto ao INSS, o autor tentou obter documentação sobre o contrato por via extrajudicial, mas não obteve resposta do banco, fato este que ensejou a propositura desta ação.

Logo, a presente ação tem por objeto a exibição de documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 90134141118, eventualmente firmado entre as partes, mas que o autor alega dele não ter participado.

[...]

No caso em análise, verifico que o autor individualizou os documentos pretendidos, indicou a finalidade da prova e as circunstâncias que fundamentam seu pedido, atendendo, portanto, os requisitos legais.

Por outro lado, o requerido juntou aos autos apenas o contrato de empréstimo consignado no 90134141118 (ID. 194829688), o demonstrativo de operações (ID. 194832094) e o comprovante de transferência eletrônica disponível - TED (ID. 194832099).

Contudo, não foram apresentados todos os documentos solicitados pela parte autora, especificamente o termo de averbação no INSS e a ficha de compensação do valor financiado, conforme requerido na petição inicial e reiterado na impugnação à contestação.

[...]

Ressalto que, por tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, que estabelece [...]

O artigo 6o, inciso III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Ademais, o artigo 43 do mesmo diploma legal garante ao consumidor o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

Nesse contexto, é dever da instituição financeira fornecer ao consumidor todos os documentos relacionados ao contrato firmado entre as partes, quando solicitados, não podendo se esquivar dessa obrigação.

No caso dos autos, o requerido não apresentou justificativa plausível para a não apresentação de todos os documentos solicitados, limitando-se a alegar que o autor teve acesso ao contrato no momento da contratação e que poderia acessá-lo pelo aplicativo "Meu INSS".

Contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar o direito do consumidor de obter cópias dos documentos relacionados ao contrato firmado com a instituição financeira, especialmente quando há dúvida sobre a legitimidade da contratação.

Portanto, reconheço o direito do autor à exibição dos documentos solicitados e não apresentados pelo requerido, quais sejam, o termo de averbação no INSS e a ficha de compensação do valor financiado referente ao contrato no 90134141118.

Quanto aos honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

No caso em análise, verifico que o autor comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco requerido (ID. 191813365), bem como o recebimento da referida notificação (ID. 191813368), não tendo o banco apresentado os documentos solicitados administrativamente.

Ademais, mesmo após o ajuizamento da ação/citação, o banco requerido não apresentou todos os documentos solicitados pelo autor, fato que configura resistência à pretensão autoral, com possibilidade, inclusive, de condenação na verba honorária.

[...]

Portanto, configurada a pretensão resistida, é devida a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos:

a) Termo de averbação no INSS referente ao contrato no 90134141118;

b) Ficha de compensação do valor financiado referente ao contrato no 90134141118.

[...]

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atualizados a partir da propositura da ação.”
(Id. 341114351)

Pois bem. Inicialmente, impende registrar que a pretensão deduzida na origem, consistente na exibição de documentos atinentes ao contrato de empréstimo consignado no 90134141118, encontra amparo direto nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, os quais dispõem:

“
Art. 396.
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

“
Art. 397.
O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

II -
a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.”

Na hipótese em exame, o autor indicou de forma clara os elementos de convicção pretendidos, ao requerer a exibição do termo de averbação junto ao INSS e da ficha de compensação do valor financiado referentes ao contrato de empréstimo consignado no 90134141118, cuja existência foi constatada em seu benefício previdenciário, sem que reconheça a contratação.

A decisão judicial de primeiro grau, proferida em consonância com o disposto nos arts. 355, inciso I, 370 e 400 do Código de Processo Civil, evidenciou que houve apresentação apenas parcial da documentação pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, sem justificativa plausível para a não exibição integral dos documentos especificamente indicados na petição inicial, notadamente aqueles essenciais à verificação da regularidade da contratação.

Ainda que a instituição financeira tenha acostado aos autos o contrato, demonstrativo de operações e comprovante de transferência, deixou de trazer os documentos relativos ao termo de averbação no INSS e à ficha de compensação do valor financiado, que são justamente aqueles imprescindíveis para a completa elucidação da controvérsia instaurada.

Tal conduta revela, de forma inequívoca, resistência injustificada à pretensão autoral.

Convém rememorar que, à luz do art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ora, no presente caso, nenhuma justificativa idônea foi apresentada para a omissão. A alegação de que os documentos estariam disponíveis por outros meios ou de que o consumidor teria acesso a eles por plataformas digitais não se presta a elidir o comando legal de exibição, tampouco afasta o dever da instituição financeira de fornecer diretamente ao consumidor os documentos que lhe dizem respeito.

A simples alegação de ausência de resistência, desacompanhada da efetiva apresentação integral dos documentos requeridos, é, por si só, insuficiente para afastar a presunção legal de veracidade dos fatos que se buscava provar com os documentos não exibidos.

Além disso, é preciso considerar que a relação jurídica em debate é de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consagrado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

De acordo com o art. 6o, inciso III, do CDC, constitui direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”
. Ademais, o art. 43 do mesmo diploma assegura o acesso às informações constantes de registros e cadastros.

Nessa senda, incumbia à instituição financeira demonstrar cabalmente a regularidade de sua conduta e fornecer integralmente a documentação solicitada, ônus do qual não se desincumbiu.

Aliás, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “o Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021).

Ao se examinar os documentos constantes dos autos, verifica-se que o autor logrou demonstrar a tentativa prévia de obtenção dos documentos pela via administrativa, mediante notificação extrajudicial regularmente encaminhada e recebida pela instituição financeira, a qual permaneceu inerte por período significativo, circunstância que evidencia a pretensão resistida.

Ademais, mesmo após a citação, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, o que reforça a conclusão de que sua conduta foi determinante para o ajuizamento da demanda.

Nesse sentido colaciono entendimento de minha relatoria, em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NATUREZA SATISFATIVA – PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – EXIBIÇÃO APENAS EM JUÍZO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito do procedimento comum (CPC, art. 318), não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários advocatícios.

Comprovado o envio e o recebimento de notificação extrajudicial solicitando os documentos, e havendo inércia da instituição financeira em atendê-la em prazo razoável, resta configurada a pretensão resistida.

A apresentação dos documentos somente após a citação e concessão de tutela de urgência confirma a necessidade da via judicial, impondo ao banco o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Recurso desprovido.”

(N.U 1041793-19.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

Assim, não há como acolher a tese defensiva do apelante de que inexiste resistência injustificada ou de que a notificação extrajudicial seria inválida. Tampouco merece prosperar a invocação da Lei Geral de Proteção de Dados como justificativa para a não apresentação dos documentos, uma vez que tal diploma não impede o fornecimento de informações ao próprio titular dos dados, especialmente quando necessário ao exercício de direito.

Não se demonstrou qualquer impossibilidade técnica concreta ou impedimento material para a não apresentação dos documentos requeridos, limitando-se o recorrente a alegações genéricas, as quais, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não satisfazem o ônus probatório que lhe incumbia.

Ainda que se pretenda sustentar a inexistência dos documentos, tal alegação, desacompanhada de prova robusta, não é apta a afastar os efeitos previstos no art. 400 do CPC, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração técnica idônea que comprove a impossibilidade de sua apresentação.

Nesse sentido, restou devidamente caracterizada a pretensão resistida, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo, o que, no caso concreto, recai sobre o banco apelante.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026